Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-05.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídios qualificados [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] consumados e tentados e embriaguez ao volante. Veredito condenatório. Dolo eventual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1013103-05.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JULIANO PERDIG
Ã
O FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO RICARDO PEREIRA - CPF: 699.435.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 705.534.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI JOS
É
STOLARSKI - CPF: 894.570.219-91 (TERCEIRO INTERESSADO), F
É
LIX LOPEZ BRESS - CPF: 706.652.591-40 (VÍTIMA), IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.290.551-75 (VÍTIMA), J. P. P. - CPF: 114.817.841-45 (VÍTIMA), JUCILENE BISPO DA COSTA - CPF: 830.181.071-87 (VÍTIMA), MARCILENE LUCIA PEREIRA (VÍTIMA), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A QUESTÃO DE ORDEM, VENCIDO O REVISOR; E NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] CONSUMADOS E TENTADOS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEREDITO CONDENATÓRIO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [por quatro vezes], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Decisão dos jurados sobre ao dolo eventual contrária à prova dos autos.

III.
Razões de decidir

1. O dolo eventual pode ser verificado por todo o contexto probatório, a indicar que, após ter ingerido álcool, conduziu seu veículo em alta velocidade, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o carro das vítimas.

2. Os elementos de convicção sobre a dinâmica do ato criminoso [“
trafegar em alta velocidade, embriagado e na contramão, em via pública”
] foram satisfatórios para que o Conselho de Sentença acolhesse a versão apresentada pela acusação sobre o dolo eventual no cometimento dos homicídios consumados e tentados.

3. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo

Recurso
desprovido
.

Teses de julgamento:

1. “O dolo eventual pode ser extraído

das circunstâncias do fato, de forma que a morte ou lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente que, sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, bem delineados na
denúncia
, demonstram a antevisão a respeito do resultado assumido.”

2.
“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Dispositivos relevantes citados
: CP

art. 121, § 2º, III e IV, art. 14, II, art.69 e art. 70. Lei nº 9.503/1997, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AResp
1.166.037/PB – relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 18.12.2020;
AREsp
2.346.841/SC – relator
Dr
Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT – 5.12.2023;
AgRg
no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1866503/CE – relator Min. Rogério
Schietti
Cruz – Sexta Turma –22.3.2022; TJMT, NU 0002272-69.2015.8.11.0030 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.6.2025; Enunciado Criminal 13; AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019;

Doutrina relevante citada
:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Apelação criminal interposta por JEFFERSON NUNES VEIGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1013103-05.2022.8.11.0002), que o condenou por homicídio qualificado pelo perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [por quatro vezes], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, III e IV, art. 121, §2º, III e IV c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do CP e art. 306 da Lei nº 9.503/1997 c/c art. 69, do CP – (ID 288482582).

O apelante sustenta que

a decisão dos jurados sobre o
“dolo eventual”
seria
“manifestamente contraria à prova dos autos”
.

Pede o provimento para

que seja submetido a novo julgamento (ID 293733361).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 298326371).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apela
ção Criminal – FATO 1 – Art. 121, §2º, incisos III e IV, por duas vezes (vítimas: Igor e
Marcilene
), na forma do art. 70, todos do Có
digo Penal – FATO 2 – Art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, por quatro vezes (vítimas: Jucilene, Jackeline, Feliz e André), na forma do art. 70, todos do Código Penal – FATO 3 – Art.
306 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n° 9.503/1997, com observância do disposto no art. 69 do CP – Irresignação defensiva – M
érito: Requer a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes nos autos. – Art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP. – Sustenta que o reconhecimento do dolo eventual contraria as provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no processo indicam que a conduta se amolda de forma mais adequada à figura da culpa consciente. – Inviabilidade – De início, convém salientar que as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão satisfatoriamente presentes nos autos. – As testemunhas foram categóricas ao afirmar que o apelante apresentava visível estado de embriaguez, além de exalar forte odor etílico. – O laudo pericial atestou que o veículo conduzido pelo apelante trafegava em alta velocidade no momento da colisão e que houve tentativa de realização de uma manobra brusca de desvio. – Velocidade superior à permitida para o trecho em que trafegava. – Tentativa de fuga do local do acidente – A versão apresentada pelo apelante, segundo a qual teria pernoitado na casa de sua companheira para afastar a ideia de que estaria consumindo bebida alcoólica em outro local, foi refutada pela própria companheira. – A conduta do apelante revela, de forma clara, a configuração do dolo eventual. – Assumiu o risco ao conduzir o automóvel sob efeito de álcool e em velocidade superior à permitida. – Tese da culpa consciente não acolhida pelos jurados – Soberania dos vereditos – Enunciado Orientativo nº 13 do TJMT ‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ – Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’ da Carta Magna de 1988 – Precedentes – Manutenção do édito condenatório – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 299251395)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR. JORGE DA COSTA LANA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB/MT 12333-O.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Como revisor, não poderia ter outra opção a não ser acompanhar o voto de Vossa Excelência, cuja fundamentação analisei e com a qual concordo integralmente.

No entanto, algo que me chamou a atenção ao revisitar o caso poucas horas antes d
este
julgamento,
inclusive
informei
a assessoria de Vossa Excelência, é o fato de o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ser do Dr. Mauro Curvo. Ele foi o promotor
que atuou neste
caso, conduzindo a instrução e realizando a audiência no sumário da culpa. Sob a minha visão, o mesmo representante do Ministério Público não pode atuar no mesmo processo em ambas as instâncias. Essa dupla participação ministerial no primeiro e no segundo grau retira do apelante a garantia de uma análise isenta do Ministério Público na segunda instância.

Não se trata de um promotor que atuou em Várzea Grande décadas atrás. O Dr. Mauro Curvo tomou posse em 5 de junho de 2025 como Procurador de Justiça, e até 4 de junho de 2025 era promotor em Várzea Grande, com atribuições nos crimes dolosos contra a vida. Ele fez a audiência, enquanto a denúncia é do Dr. César Danilo, mas quem fez a instrução no sumário da culpa foi o Dr. Mauro Curvo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no
Habeas Corpus 136.771/GO
,
de relatoria da Ministra Laurita Vaz, anulou o julgamento de uma apelação criminal exatamente por esse motivo, com fundamento nos
artigos 252, inciso III
, que trata dos impedimentos dos magistrados, e
258 do Código de Processo Penal
,
que estende os impedimentos e as suspeições dos magistrados aos membros do Ministério Público.

Essa é a fundamentação que apresento em meu voto, para não analisar, por enquanto, as razões do recurso, e determinar a devolução à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de um novo parecer, da lavra de outro Procurador de Justiça.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Wesley, tenho entendimento diverso sobre a questão. O Doutor Mauro Curvo não procedeu a nenhum ato opinativo; ele simplesmente participou de uma única audiência de instrução. Não podemos negar a atuação de
custos legis
, e não há proibição na atuação deles. Não estamos falando de partes.

De toda sorte, não vejo problema
n
a
própria
P
rocuradoria
de Justiça
, hoje
representada
nesta sessão
pelo Dr.
J
orge Lana,
substitu
ir
o parecer escrito p
or um
parecer oral
. E
naturalmente,
também
se manifeste a respeito dessa questão.
Portanto, podemos

colher o novo parecer em sessão
, por ser
uma questão processual.

Como entendo que não há impedimento, e Vossa Excelência entende haver, o Desembargador Orlando Perri decidirá em seu voto se existe ou não essa pertinência. Reitero que o Doutor Mauro Curvo participou somente de uma audiência de oitiva e não há uma única manifestação sua a respeito do mérito do caso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise
da matéria
.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada entre o relator e revisor.

O Des. Wesley Lacerda, na qualidade de revisor, suscitou – de ofício – a nulidade do parecer ministerial por reconhecer hipótese de impedimento do Procurador de Justiça Mauro Curvo, subscritor da manifestação, ao fundamento de que este atuara, na condição de Promotor de Justiça, em ato instrutório na fase inicial do procedimento do Tribunal do Júri. Diante disso, propôs a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que novo parecer fosse lavrado por distinto Procurador.

Por sua vez, o Des. Marcos Machado, rejeitou a referida tese de nulidade, ao considerar que a atuação anterior do Procurador de Justiça, na condição de Promotor, restringiu-se a uma única audiência realizada na fase do sumário da culpa, sem a subscrição de quaisquer peças processuais, como denúncia, alegações finais ou recursos. Acrescentou que, em segundo grau, o Ministério Público exerce função de
custos legis
, não se confundindo sua atuação técnica com o exercício da jurisdição. Assinalou, ainda, que o parecer escrito, em sede recursal, pode ser, inclusive, substituído por manifestação oral durante a sessão de julgamento.

Como visto, a controvérsia restringe-se à análise da aplicabilidade, ou não, das regras de impedimento e suspeição ao membro do Ministério Público que, no mesmo processo, atuou em primeiro grau e, posteriormente, emitiu parecer em segundo grau.

Inicialmente, cabe destacar que, como é de conhecimento notório, o Ministério Público constitui instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127,
caput
, da CF.

Entre suas funções institucionais, destacam-se a promoção da ação penal pública, o controle externo da atividade policial, bem como o desempenho de outras atribuições compatíveis com sua finalidade institucional, à luz do art. 129, I, VII e IX, da CF
[1]
e do art. 257 do CPP
[2]
.

No âmbito do segundo grau de jurisdição, os Procuradores de Justiça exercem, em regra, a função de
custos legis
, com independência funcional e desinteresse subjetivo quanto ao desfecho da controvérsia.

Noutras palavras, sua participação objetiva resguardar a ordem jurídica e zelar pelas garantias processuais,
sem que lhes caiba o exercício de atribuições típicas da parte acusadora
.

No plano infraconstitucional, o art. 258 do CPP prevê que as hipóteses de impedimento e suspeição dos juízes se estendem aos membros do Ministério Público,
“no que lhes for aplicável”
.

O art. 252, III, do CPP
[3]

dispõe que o juiz estará impedido de exercer jurisdição no processo em que haja atuado em outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a matéria.

Essa vedação tem como escopo assegurar a imparcialidade judicial, na medida em que determinadas condutas anteriores, a depender de sua natureza e do grau de envolvimento do magistrado, podem comprometer o distanciamento necessário à formação de um julgamento isento.

A aplicação dessa lógica aos membros do órgão
ministerial impõe
a análise da natureza, da relevância e do conteúdo do ato anteriormente praticado, considerado o perfil funcional da manifestação posterior em sede recursal.

Não desconheço que
“o STJ tem entendimento de que o representante do Parquet o qual agiu
como acusador
não pode atuar, no mesmo processo,
como parecerista
, haja vista que a função fiscalizatória deve ser marcada pela imparcialidade”
(REsp nº 1.542.007/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/3/2018).

No mesmo sentido:

“Constatando-se que um único membro do Ministério Público, numa mesma peça processual, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e ofertou parecer sobre o caso, configura-se a ofensa ao disposto nos artigos 127 da Constituição Federal e 257 do Código de Processo Penal.
Em razão da diversidade de funções exercidas pelos representantes do Ministério Público, afigura-se inviável
, por parte de qualquer agente público ou político,
o exercício de uma fiscalização isenta após este mesmo agente ter atuado na defesa de interesse controvertido no seio de uma relação processual instituída em juízo
.
Embora seja certo que a atuação do órgão Ministério Público no segundo grau de jurisdição não tenha nenhuma carga vinculativa para o julgamento da insurgência, já que exprime o que a instituição reputa por correto no caso concreto, trata-se de verdadeira instância de controle, essencial para a manutenção ou reparação da ordem jurídica, cuja defesa lhe é inerente
.
A função fiscalizatória exercida pelo parquet também deve ser marcada pela imparcialidade
, sob pena de se inviabilizar o alcance das suas incumbências constitucionais (artigo 127, caput, da Constituição Federal).”
(STJ HC nº 242.352/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 23/4/2014)

Todavia, no caso, cumpre verificar se a atuação anterior do membro do Ministério Público, em primeiro grau, implicou envolvimento funcional de tal maneira que inviabilize a isenção exigida na manifestação posterior, em segundo grau, à semelhança do que se exige no exame do impedimento de magistrado.

Na hipótese, a atividade processual desempenhada em primeiro grau pelo atual Procurador de Justiça Mauro Curvo limitou-se à participação em uma única audiência de instrução, durante a fase do sumário da culpa,
sem o exercício de funções típicas da parte acusadora
, como o oferecimento da denúncia, a apresentação de alegações finais, a interposição de recursos ou qualquer outra manifestação de natureza postulante relacionada ao mérito da causa.

Trata-se de participação ordinária em ato instrutório, própria das hipóteses de designação ou substituição funcional [
s.m.j
], desprovida de juízo jurídico conclusivo apto a comprometer a imparcialidade da manifestação ministerial subsequente em segundo grau.

Na segunda instância, o mesmo membro do Ministério Público, na condição de Procurador de Justiça, subscreveu o parecer opinativo [ato inerente ao papel
institucional de

custos legis
], cujo objetivo é preservar a legalidade processual e subsidiar o órgão colegiado, sem qualquer carga vinculativa ou exercício de postulação.

O reconhecimento da nulidade da atuação do membro do Ministério Público em instância superior somente se justifica quando o ato anteriormente praticado em primeiro grau revelar juízo valorativo sobre o mérito da causa, o que, contudo, não se verifica no caso concreto, visto que a participação do Procurador de Justiça Mauro Curvo, como já exposto, restringiu-se à atividade instrutória, sem conteúdo decisório ou postulação conclusiva.

Ademais, se
“a participação de membros do Ministério Público na fase investigatória não acarreta impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia,
conforme consolidado na Súmula n. 234/STJ
”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 167.203/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
2/6/2025
), com maior razão não se configura impedimento quando há mera participação em uma única audiência no sumário da culpa, e a atuação posterior ocorre na condição de
custos legis
, em segundo grau.

De mais a mais,
“é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...]
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno
, sob pena de preclusão”
. Outrossim, o STJ
“possui entendimento pacífico no sentido de que o
reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo
, vigorando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do CPP”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.903.614/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
13/5/2025
).

No âmbito desta Câmara Criminal, ainda que relativamente remoto, tem o seguinte julgado:

“Ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade, a providência adequada não consistiria na devolução
sine
die dos autos para novo parecer escrito, mas sim na concessão da palavra ao Procurador de Justiça presente à sessão, para que, se assim desejasse, ratificasse, retificasse, complementasse ou substituísse a manifestação anterior. Tal intervenção deveria ser registrada em ata, assegurando-se, à Defesa, o direito de contrarrazoar oralmente, caso necessário, em observância ao contraditório e à paridade de armas.”
(TJMT, HC nº 00481103320128110000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/09/2012)

Na hipótese, a defesa técnica do apelante, titular do interesse na arguição de nulidade, manteve-se inerte quanto à matéria, tanto ao se manifestar por escrito após a juntada do parecer ministerial [e antes da inclusão do feito em pauta] quanto no próprio julgamento, durante a sustentação oral em plenário.

A insurgência sobre o tema surgiu de ofício pelo d. revisor, após a sustentação oral pelo advogado do réu e o julgamento do mérito pelo d. relator, sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, tampouco de qualquer comprometimento à regularidade do procedimento.

Por corolário lógico, a inércia da defesa constitui elemento indicativo relevante da inexistência de prejuízo processual ou de abalo ao equilíbrio dialético entre as partes.

Ainda que se admitisse a existência de irregularidade da manifestação ministerial, a providência adequada não consistiria na devolução dos autos para novo parecer escrito, mas na concessão da palavra ao Procurador de Justiça presente à sessão, para que, se assim desejasse, ratificasse, retificasse, complementasse ou substituísse o ato processual anterior.

Nesse contexto,
acompanho
a conclusão do e. relator, Des. Marcos Machado, para afastar a tese de nulidade do parecer ministerial escrito.

É como voto.

_____________________________________________

[1]

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; (...) VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; (...) IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (...).

[2]

Art. 257.
Ao Ministério Público cabe: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; II - fiscalizar a execução da lei.

[3]

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão
.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM -
RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Egrégia Câmara,

M
antenho
meu voto
pela declaração da
nuli
dade do

julgamento,
que suscitei como questão de ordem
. A nulidade se justifica pelo
impedimento do

Dr. Mauro Curvo,
membro do Ministério Público
firmatário do parecer escrito

de

Segundo
G
rau,
posteriormente
r
atificado

oral
mente pelo Procurador de Justiça
em sessão.

O Dr. Mauro Curvo
,
atualmente

P
rocurador de
J
ustiça,

foi
exatamente o membro do Ministério

Público
, quando promotor de justiça, que
c
onduziu a instrução probatória

do sumário da culpa
. E
ssas provas deram
azo

à
sentença de pronúncia e

consequentemente

ao decreto condenatório
.
Inclusive,
o parecer faz remissão a
essas provas

produzidas sob a condução do então promotor de justiça.

O Dr. Mauro Curvo, atual Procurador de Justiça, foi o promotor de justiça que conduziu a instrução probatória na primeira fase do processo, as provas do sumário da culpa. Essas provas serviram de base para a sentença de pronúncia e para o decreto condenatório. Inclusive, o parecer escrito faz
remissão a
essas provas, produzidas sob a condução do então promotor.

Portanto, em virtude do impedimento legal previsto no artigo 252, inciso III, e no artigo 258 do Código de Processo Penal,
pronunciando-se
sobre questão de fato
, mantenho meu voto
pela nulidade
.

É como voto.

POR MAIORIA, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.1 CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA

No dia 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, assumindo o risco de causar um sério acidente automobilístico capaz de resultar em mortes ou risco de mortes para terceiros, eis que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em excesso de velocidade, com emprego de meio que caracterizou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar Félix Lopez
Bress
, Jucilene Bispo da Costa e pessoa ainda não identificada.

Consta, também, que do mesmo modo e nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA, com emprego de meio que caracterizou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, matou Igor Rafael Alves dos Santos Silva e
Marcilene
Lúcia Pereira, bem como tentou matar
Jakeline
Pereira Padilha.

Na ocasião, apurou-se que o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA, embriagado, conduzindo veículo automotor do tipo carro Toyota Corolla, cor prata, placa MZX7A44, com velocidade incompatível, invadiu a pista oposta e, pela contramão da via,
colidiu
a lateral do seu veículo com o automóvel Chevrolet Ônix, placa PZA-8I20, conduzido pela vítima Félix Lopez
Bress
, onde também se encontravam a vítima Jucilene Bispo da Costa e o filho do condutor, pessoa ainda não identificada. Ato contínuo, o veículo conduzido pelo denunciado colidiu frontalmente com o veículo automotor do tipo carro Toyota
Etios
, placa OBS-3190, conduzido por Igor Rafael Alves dos Santos Silva, onde também se encontravam as vítimas
Marcilene
Lúcia Pereira e a sua filha
Jakeline
Pereira Padilha.

Acionado o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), as vítimas Jucilene Bispo da Costa e
Jakeline
Pereira Padilha foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico hospitalar, sofrendo os ferimentos descritos nos laudos de ID 84010140, não vindo a óbito, portanto, por circunstâncias alheias à vontade do agente. As vítimas Félix Lopez
Bress
e o seu filho (ainda não identificado) não sofreram ferimentos, isto é, não vindo a óbito também por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por sua vez, as vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva e
Marcilene
Lúcia Pereira não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito ainda no local, conforme se depreende dos Laudos de Necrópsia de ID 84010138 e anexo.

Portanto, tem-se que o denunciado, ao conduzir o respectivo veículo desenvolvendo velocidade incompatível e sob influência de álcool, gerando situação de risco aos demais condutores que trafegavam pela via, agiu de maneira totalmente indiferente à vida humana, no mínimo, assumindo o risco de produzir o resultado morte.

Os crimes foram praticados sem que as vítimas pudessem esboçar reação defensiva, porquanto foram surpreendidas pelo veículo do denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA que invadiu a pista contrária, colhendo-as de surpresa pela contramão. O denunciado valeu-se também de meio que resultou perigo comum, uma vez que, dirigindo perigosamente empregando velocidade excessiva e embriagado, colocou em risco a integridade física de outros condutores e transeuntes que passavam pelo local.

Por fim, o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA tentou se evadir do local, mas foi contido por populares e, em seguida, preso em flagrante pela força policial, em visível estado de embriaguez

1.2. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No dia 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, na condução de veículo automotor do tipo carro Toyota Corolla, cor prata, placa MZX-7A44, e com alteração da sua capacidade psicomotora decorrente da ingestão de bebida alcoólica, expôs em risco a segurança viária e a incolumidade de outrem, incorrendo, inclusive, na prática de crimes dolosos contra a vida (item 1.1).

Na ocasião, o denunciado se recusou a se submeter a teste de etilômetro, conforme se depreende do documento de ID 82711373, razão pela qual foi lavrado Auto de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora, conforme se depreende do ID 82711374.

[...]

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JEFFERSON NUNES VEIGA infringiu o comando normativo descrito no preceito primário dos artigos 121, §2º, III e IV (por duas vezes), e 121, §2º, III e IV,
c.c
. art. 14, II (por quatro vezes), na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal; e do artigo 306,
c.c
. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997, com observância do disposto no artigo 69 do Código Penal [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 207986870)

Os jurados responderam as seguintes séries e quesitos:

“[...] Primeira Série: Homicídio Consumado Duplamente Qualificado Vítima: IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA era motorista do carro TOYOTA ETIOS HB 1.5 XLS, placas OBS-3190 e foi atingido pelo veículo automotor Toyota Corolla, placas MZX7A44, que lhe causou os ferimentos descritos no laudo necroscópico n.º 1.1.01.2022.011646-01 de Id. 84665640, tendo as lesões dado causa à sua morte?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(
X
)
SIM
,
por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (dolo eventual): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o risco de matar IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA, porque trafegou com seu carro em alta velocidade, embriagado e na contramão, em via pública?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

Segunda Série: Homicídio Consumado Duplamente Qualificado

Vítima: MARCILENE LÚCIA PEREIRA

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, MARCILENE LÚCIA PEREIRA era passageira do carro TOYOTA ETIOS HB 1.5 XLS, placas OBS-3190 e foi atingida pelo veículo automotor Toyota, Corolla, placas MZX7A44, que lhe causou os ferimentos descritos no laudo necroscópico n.º 1.1.01.2022.010956-01 de Id. 84010138, tendo as lesões dado causa à sua morte?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(
X
)
SIM
,
por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (dolo eventual): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o risco de matar MARCILENE LÚCIA PEREIRA, porque trafegou com seu carro em alta velocidade, embriagado e na contramão, em via pública?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º Quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

( X

)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

Terceira Série: Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: JUCILENE BISPO DA COSTA

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, JUCILENE BISPO DA COSTA sofreu os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal N.º 1.1.02.2022.012292-01 – Id. 166170331, em decorrência de colisão envolvendo o veículo em que se encontrava e um automóvel da marca Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (tentativa): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o resultado de matar a vítima JUCILENE BISPO DA COSTA, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no pronto atendimento médico hospitalar?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º Quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

Quarta Série: Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: JAKELINE PEREIRA PADILHA

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, JAKELINE PEREIRA PADILHA sofreu os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal N.º 1.1.02.2022.010161-01 – Id. 84010140, em decorrência de colisão envolvendo o veículo em que se encontrava e um automóvel da marca Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(

X )
SIM, por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (tentativa): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o resultado de matar a vítima JAKELINE PEREIRA PADILHA, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no pronto atendimento médico hospitalar?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º Quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

( X

)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

Quinta Série: Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: F
É
LIX LOPES BRESS

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, FELIX LOPES BRESS era motorista do veículo CHEVROLET ÔNIX 1.0 MT JOY, placas PZA-8I20, que sofreu colisão de veículo automotor de marca Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44?

(

X )
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (tentativa): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o resultado de matar a vítima FELIX LOPES BRESS, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não sofreu ferimentos?

(
X
)
SIM
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º Quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

Sexta Série: Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: ANDRÉ FELIX DE ALBUQUERQUE BRESS

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, ANDRÉ FELIX DE ALBUQUERQUE BRESS era passageiro do veículo CHEVROLET ÔNIX 1.0 MT JOY, placas PZA-8I20, que sofreu colisão de veículo automotor de marca Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria) O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para prática do fato ao conduzir o automóvel Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, que causou a colisão referida no quesito anterior?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (tentativa): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA assumiu o resultado de matar a vítima ANDRÉ FELIX DE ALBUQUERQUE BRESS, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não sofreu ferimentos?

( X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

4º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

5º Quesito (qualificadora): O crime foi cometido de forma a resultar perigo comum, com risco de matar não somente a vítima, mas outras pessoas que porventura trafegavam pela via?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

6º Quesito (qualificadora): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que colidiu com seu automóvel no veículo que estava o ofendido, na contramão, mediante surpresa e com excesso de velocidade?

(
X
)

SIM, por
maioria
(

)
NÃO

Sétima Série: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

1º Quesito (materialidade): Em 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o veículo automotor Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44 foi conduzido sob a influência de álcool?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO

2º Quesito (autoria): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA concorreu para o crime de embriaguez ao volante, ao conduzir o veículo automotor Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool?

(
X
)

SIM ,
por maioria
(

)
NÃO

3º Quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA?

(

)
SIM
(
X
)
NÃO, por maioria

4º Quesito (agravante): O acusado JEFFERSON NUNES VEIGA cometeu o crime com dano potencial para as outras pessoas?

(
X
)
SIM, por maioria
(

)
NÃO [...].”
(ID 288482582)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Em face do soberano veredicto encimado, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do ESTADO para o fim de condenar o réu JEFFERSON NUNES VEIGA como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Igor e
Marcilene
), na forma do artigo 70 do Código Penal (fato 01), artigo 121, §2º, III e IV,
c.c
. art. 14, II, por quatro vezes (vítimas Jucilene, Jackeline, Felix e André), na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal (fato 02); e do artigo 306,
c.c
. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997 (fato 03), com observância do disposto no artigo 69 do Código Penal. [...]

Homicídio Consumado Duplamente Qualificado

Vítima: IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA

5. O artigo 121, § 2º, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência dos incisos III e IV do referido § 2°, “por motivo que possa resultar perigo comum”, e “por recurso que dificultou a defesa da vítima”. Considerando que se
tratam
de duas qualificadoras, utilizarei a primeira para qualificar o delito e a segunda quando da análise da segunda fase.

Das Circunstâncias Judiciais[...]

14. Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

15. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

16. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição: 17. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Homicídio Consumado Duplamente Qualificado

Vítima: MARCILENE LÚCIA PEREIRA

[...]. Das Circunstâncias Judiciais[...]

27. Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

28. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

29. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição 30. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: JUCILENE BISPO DA COSTA

[...]Das Circunstâncias Judiciais[...]

Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve ser em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

33. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

34. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

35. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, não tendo se aproximado da consumação do delito, vez que o laudo não constatou que a lesão resultou em perigo de vida, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em
4 (
quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: JAKELINE PEREIRA PADILHA

[...]. Das Circunstâncias Judiciais[...]

Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve ser em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

38. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

39. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

40. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, não tendo se aproximado da consumação do delito, vez que o laudo constatou que a lesão resultou em perigo de vida, ATENUO a pena em seu mínimo, qual seja, 1/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em
9 (
nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: FELIX LOPES BRESS

[...]. Das Circunstâncias Judiciais[...].

Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve ser em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

43. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

44. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

45. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, não tendo se aproximado da consumação do delito, vez que não sofreu qualquer lesão, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em
4 (
quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado

Vítima: ANDRÉ FELIX DE ALBUQUERQUE BRESS

[...]. Das Circunstâncias Judiciais[...]

Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve ser em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

48. Ausentes atenuantes. No caso incide as circunstâncias agravantes tipificadas no artigo 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima).

49. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

50. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, não tendo se aproximado da consumação do delito, vez que não sofreu qualquer lesão, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em
4 (
quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do Crime de Embriaguez Ao Volante

51. O delito de embriaguez ao volante prevê pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Das Circunstâncias Judiciais[...]

Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

53. Ausentes atenuantes. No caso incide a circunstância agravante do artigo 298, I, do CTB, pois a infração foi cometida com dano potencial para duas ou mais pessoas. Assim, MAJORO a pena em 1/6, fixando-a em 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) anos (artigo 293 do CTB).

Das causas de Aumento e de Diminuição 54. Ausente causas de aumento e diminuição.

DO CONCURSO DE CRIMES

55. No caso, observado que através de uma ação o réu concorreu para a prática de 02 (dois) crimes, um de homicídio duplamente qualificado alusivo às vítimas Igor e
Marcilene
e outro de tentativa de homicídio qualificado, descritas no FATO 01 e FATO 02, tal enseja na aplicação da regra do concurso formal, lecionado no artigo 70, do Código Penal, que se somam em 06 (seis) delitos.

56. Portanto, especificamente quanto aos crimes descritos nos fatos 01 e 02, aplico ao caso a regra do concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, MAJORO a pena mais grave (14 anos de reclusão), em um sexto (1/2), FIXANDO-A em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

57. Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos (artigo 293 do CTB).

DISPOSITIVO

58. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) anos (artigo 293 do CTB),

[...].

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena. 59. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alínea “a” e § 3º do CP FIXO o regime inicial fechado para cumprimento da pena [...].”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 288482582)

Pois bem.

As materialidades estão consubstanciadas no Auto de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 207986799 – fls. 22), Certidão de Óbito (ID 207986827 – fls. 71), Laudo Pericial de Necrópsia n.º 1.1.01.2022.010956-01 (vítima
Marcilene
Lucia Pereira, ID 207986856 – fls.218/226), Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 1.1.02.2022.010161-01 (vítima
Jakeline
Pereira Padilha, ID 207986856 – fls.227/231), Laudo Pericial de Necrópsia n.º 1.1.01.2022.011646-01 (vítima Igor Rafael Alves dos Santos Silva, ID 207986871– fls.286/320), Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.07.2022.004136-01 (ID 207986963– fls.615/710) os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos os policiais Juliano Perdigão Faria da Silva (ID 207986804-fls.28/29) e
Odinei
Jose
Stolarski
(ID 207986804-fls.31/32), das testemunhas Mauro Ricardo Pereira (ID 207986823 – fls.64), Natanael Aparecido Alves Dos Santos (ID 207986824 – fls.65/66). O apelante JEFFERSON NUNES VEIGA exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 207986808-fls.39).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Jucilene Bispo da Costa e Félix Lopez
Bress
, das testemunhas Juliano Perdigão Faria da Silva, Mauro Ricardo Pereira, Natanael Aparecido,
Gonçalina
Nunes, José João Costa Veiga, Ana Carla Barbosa, Arnaldo dos Santos Sória Júnior e o interrogatório do apelante

JEFFERSON NUNES VEIGA (Relatório de mídias – ID 207986950).

Na sessão plenária, ouviram-se os depoimentos da vítima Félix Lopez
Bress
, Ana Carla Barbosa, Arnaldo dos Santos Sória Júnior, Natanael Aparecido,
Gonçalina
Nunes e Juliano Perdigão Faria da Silva e do apelante JEFFERSON NUNES VEIGA (Relatório de Mídias - ID 288482583).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que o apelante JEFFERSON NUNES VEIGA
“trafegou com seu carro em
alta velocidade
,
embriagado
e na
contramão
, em via pública”
, tendo assumido o risco de matar Igor Rafael dos Santos Silva e
Marcilene
Lúcia Pereira (3º quesito das séries 1 e 2). Igualmente,
“assumiu o risco de matar”
Jucilene Bispo da Costa,
Jakeline
Pereira Padilha, Felix Lopes
Bress
e André Felix de Albuquerque
Bress

“somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no pronto atendimento médico hospitalar”
(3º quesito das séries 3, 4, 5 e 6) e não o absolveram (4º quesito das séries 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

A alta velocidade e o tráfego na contramão estão demonstrados pelo Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.07.2022.004136-01, do qual consta que o apelante conduzia o veículo [Toyota Corolla XEI, cor prata, ano/modelo 2009/2010, placa MZX7A44] em velocidade
“estimada de 116,20 km/h”
, em via pública [
“Av. Senador Filinto Muller”
, em Várzea Grande/MT,
“no sentido Centro – Bairro Marajoara”
] com velocidade permitida de 60km/h, ou seja, um excesso equivalente à
“93,67%”
, tendo
“transposto o canteiro central, adentrando
á
pista contrária”
[contramão] e colidiu com os veículos Toyota
Etios
[cor prata, placa OBS 3190, no qual estavam as vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva,
Marcilene
Lúcia Pereira e
Jakeline
Pereira Padilha] e
Crevrolet
Ônix [cor branca, placa OZA 8120, q
ue
transportava as vítimas Felix Lopes
Bress
, Jucilene Bispo da Costa e André Felix de Albuquerque
Bress
], os quais trafegavam no sentido contrário –
“Bairro Marajoara – Centro”
(ID 207986963).

A embriaguez possui suporte no Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, subscrito pelos agentes públicos [Juliano Perdigão Faria da Silva e
Odinei
José
Stolarski
], do qual se extrai que, na abordagem policial, o apelante apresentava
“sonolência, face ruborizada, olhos vermelhos, vestimentas em desordem, odor de álcool no hálito
”, além de
“fala alterada e leitura alterada”
.

Essas circunstâncias [sinais “notórios” de embriaguez] foram corroboradas, em Juízo e na sessão plenária, por Juliano Perdigão Faria da Silva e pela vítima Félix Lopez
Bress
[o apelante
“exalava forte odor etílico, além de outros sinais notórios que se encontravam embriagado como o fato de não conseguir se levantar, tendo percebido ainda que implicado e as duas meninas que estavam no carro com ele, vinham de alguma ‘balada’, uma vez que percebeu que o denunciado utilizava a pulseira de uma boate no pulso”
], embora tenham sido contrapostas pela testemunha Ana Carla Barbosa Ovídio Ferreira, no sentido de que JEFFERSON NUNES VEIGA
“não apresentava sinais de embriaguez, não sendo percebido odor etílico em sua respiração”
(excerto das razões recursais – ID 293733361).

O dolo eventual pode ser extraído
“das circunstâncias do fato, de forma que a [...] morte ou [...] lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente que, sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito [...] demonstram a antevisão [...] a respeito do resultado assumido”
(STJ,
AgRg
no
AResp
1.166.037/PB – relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 18.12.2020).

Com efeito, [o dolo eventual]
“pode ser verificado por [...] todo o contexto probatório [...] a indicar que [...] após ter ingerido álcool [...] conduziu seu veículo [...] em alta velocidade e invadiu [...] a contramão de direção [...] e colidiu frontalmente com o carro das vítimas”
(STJ,
AREsp
2.346.841/SC – relator
Dr
Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT – 5.12.2023).

Noutro giro,
“em casos de homicídio decorrente de condução de veículo automotor sob efeito de álcool e em alta velocidade”,
a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual
“demanda análise aprofundada do elemento subjetivo, [...] de incumbência [...] do Conselho de Sentença”

(TJMT, NU 0002272-69.2015.8.11.0030 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.6.2025).

No caso, os elementos de convicção sobre a dinâmica do ato criminoso [“
trafegar em alta velocidade, embriagado e na contramão, em via pública”
] foram satisfatórios para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação sobre o dolo eventual no cometimento dos homicídios consumados de Igor Rafael dos Santos Silva e
Marcilene
Lúcia Pereira e tentativas de homicídios em face Jucilene Bispo da Costa,
Jakeline
Pereira Padilha, Felix Lopes
Bress
e André Felix de Albuquerque
Bress
. Em outras palavras, optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398) e não acolheram a versão do apelante de que
“não houve dolo eventual”
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam o veredicto do Tribunal do Júri (STJ,
AgRg
no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Isso porque, não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicáveis arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1866503/CE – relator Min. Rogério
Schietti
Cruz – Sexta Turma –22.3.2022).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Desse modo, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

N
o
mérito
,
voto pelo desprovimento do recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Acompanho integralmente o Desembargador Marcos Machado, tanto na questão

prejudicial
quanto no
mérito
.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

A Primeira Câmara Criminal, por maioria, rejeitou a questão de ordem. No mérito, o recurso foi desprovido à unanimidade, em consonância com o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025